Tribunal: STF
Processo: RE 492689
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. NÃO-INCIDÊNCIA.
1.      O Plenário deste Tribunal fixou entendimento no sentido de
   que não incide o Imposto sobre Serviços - ISS sobre contratos de
   locação de bens móveis. Precedente.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.